Tribunal: TJES
Processo: 5012443-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012443-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PAONNE INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. BEM PENHORADO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA.
Recurso
CONHECIDO E

DES
provido
.

I -

C
onforme permissivo contido no artigo 870 do Código de Processo Civil,
segundo o qual “A avaliação será feita pelo oficial de justiça”, observo
u-se
que
a avaliação realizada pelo oficial de justiça, na hipótese, apresenta-se com a descrição pormenorizada do imóvel
penhorado
(objeto d
a
irresignação)
e acompanhada de seu valor respaldado em pesquisa no mercado imobiliário da
respectiva
região.

I
I -
A
cerca da impugnação afeta a tais situações, a
jurisprudência pátria enuncia que
p
ara desconsideração da avaliação feita por oficial de justiça aos bens penhorados, é necessário que a impugnação à avaliação seja fundamentada, capaz de demonstrar os erros eventualmente existentes,
até mesmo porque
o laudo apresentado pelo
o
ficial de
j
ustiça, que tem presunção relativa de idoneidade.
Precedentes.

III
-

A
s meras alegações vertidas pelo
recorrente
desacompanhadas de qualquer substrato probatório mínimo, na tentativa de ilidir o laudo de avaliação realizado, não se mostram suficientes a tal desiderato, eis que inaptas a causarem ao menos dúvida acerca do valor atribuído ao bem ou de qualquer erro na própria avaliação.

IV -
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012443-93.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADOS:
PAONNE INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA
E OUTROS

JUIZ: DR.
MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de execução
de título extrajudicial

ajuizada pelo BANCO DO BRASIL SA em desfavor de
PAONNE INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA
E
OUTROS
, cujo
decisum
rejeitou
a impugnação ofertada pelo ora agravante e homolog
ou
a avaliação judicial dos imóveis penhorados.

Em suas razões recursais o
BANCO DO BRASIL
aduz que
a avaliação relativa ao imóvel 22236 na monta de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem reais) não deve prosperar, vez que o correto seria no valor de R$ 1.620.000,00 (um milhão, seiscentos e vinte reais).

Para tanto argumenta, em suma, que o referido imóvel encontra-se inserido na malha urbana do município, localizado numa região muito bem localizada, próxima a duas das principais vias de maior tráfego de veículos e abastecida de ótima infraestrutura e serviços públicos.

Em decisão inaugural
fora
o recurso recebido apenas no seu efeito devolutivo (Id
6564576
)
.

P
ois bem.
Trata-se a demanda de origem de execução de título extrajudicial manejada pela instituição financeira agravante em face dos ora agravados, cuja impugnação apresentada em relação à avaliação d
e determinados
be
ns
imóve
is,
realizada por oficial de justiça, fora rejeitada.

D
ito isto, c
onforme permissivo contido no artigo 870 do Código de Processo Civil,
segundo o qual
“
A avaliação será feita pelo oficial de justiça”,
observo que
a
avaliação realizada pelo oficial de justiça,
na hipótese,

apresenta-se
com a descrição pormenorizada do imóvel
penhorado
(objeto desta irresignação)
e acompanhada de seu valor
respaldado em
pesquisa no mercado imobiliário da
respectiva
região.

A
cerca da impugnação afeta a tais situações, a
jurisprudência pátria enuncia que
“Para desconsideração da avaliação feita por oficial de justiça aos bens penhorados, é necessário que a impugnação à avaliação seja fundamentada, capaz de demonstrar os erros eventualmente existentes“
(TJES, Agravo de Instrumento 5000237-52.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA Data 07.10.2020),
o que não se observa
in casu.

Destarte
, na trilha do exposado pelo magistrado primevo, entendo que as meras alegações vertidas pelo ora agravante desacompanhadas de qualquer substrato probatório mínimo, na tentativa de ilidir o laudo de avaliação realizado, não se mostram suficientes a tal desiderato, eis que inaptas a causarem ao menos dúvida acerca do valor atribuído ao bem ou de qualquer erro na própria avaliação.

D
ada intelecção encontra-se em consonância com a jurisprudência de nossa Corte Estadual, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DO BEM. OFICIAL DE JUSTIÇA. PLEITO DE NOVA AVALIAÇÃO. INCONFORMISMO DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE VALOR INFERIOR. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não foram apresentados elementos hábeis a demonstrar a efetiva necessidade da reavaliação pretendida, mormente porque não se vê no processo nenhum documento que indique eventual extrapolação ou subvalorização na estimativa do preço do imóvel penhorado. 2. O simples descontentamento da parte com a avaliação feita por Oficial de Justiça não é capaz de atrair a aplicação da exceção do supramencionado art. 870, do CPC, sendo certo que, no caso, não há nenhuma evidência de que o bem constrito demande conhecimentos técnicos para que seja apreçado. 3. Ausente a demonstração de que para a avaliação em exame seriam necessários conhecimentos especializados, é válida a avaliação realizada por Oficial de Justiça Avaliador. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5010256-15.2023.8.08.0000, Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/Mar/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000237-52.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: MOCAL MOAGEIRA DE MINÉRIOS CACHOEIRO LTDA. AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA - EXECUÇÃO FISCAL - AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA - IMPUGNAÇÃO MOTIVADA – PLEITO DE NOVA AVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS PENHORADOS – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. - Para desconsideração da avaliação feita por oficial de justiça aos bens penhorados, é necessário que a impugnação à avaliação seja fundamentada, capaz de demonstrar os erros eventualmente existentes e assim justificar a nomeação de perito. 2. Todavia, a divergência entre o valor da avaliação procedida pelo oficial de justiça e o valor apresentado em laudo pericial apresentado pela agravante, aliada ao fato da avaliação contestada ter se realizado há mais de dois anos, revela a necessidade de reavaliação do imóvel penhorado para adequação do seu valor ao valor de mercado, eis que esta se mostra necessária porque a alienação por um valor subestimado evidentemente cria para o executado o risco de uma adjudicação lesiva a seu patrimônio enquanto a alienação pelo valor de mercado permite o abatimento da dívida por um valor pertinente. 3. - Recurso provido.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5000237-52.2020.8.08.0000, Relator Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 07/Oct/2020)

Por oportuno
, impende
destacar
que
"a simples afirmação de que o valor da avaliação efetuada não corresponde ao valor atual de mercado do bem penhorado
não tem o poder de ilidir o laudo apresentado pelo Oficial de Justiça, que tem presunção relativa de idoneidade.
"
(STJ - AREsp: 653513 GO 2015/0009262-4, Relator: Ministro Raúl Araujo, Data de Publicação: 28/05/2015
).

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-
se
incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.